Tribunal: TJDFT
Processo: 0709040-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (LEI 9.503/97, ARTIGO 165-A): INEXIGÍVEL A ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. CONCLUSÃO JURÍDICA FIRMADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDF (SÚMULA 16). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a declaração de nulidade do Auto de infração no YE01362425 e de todos os efeitos dele decorrentes. Insurge-se contra sentença de improcedência.

II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) a ausência de assinatura no Auto de infração caracteriza “vício de legalidade” que o torna “nulo”; (b) “a mera recusa de teste etilômetro é violação patente à Constituição Federal”; (c) “a recusa em submeter-se ao teste do bafômetro não implica, por si só, reconhecimento de estado de embriaguez, sob pena de violação da vedação a autoincriminação, do direito ao silêncio, da ampla defesa e do princípio da presunção de inocência, todos esses elencados na Constituição Federal em seu art. 5o, II, LIV, LV, LVII e LXIII”; (d) “a manutenção do auto de infração em face da recorrente viola a resolução do CONTRAN descaradamente, pois não foi destacado qualquer CONJUNTO DE SINAIS, mas sim, UM sinal”.

III. No caso concreto, as provas evidenciam que, em 24.12.2018, a requerente (ora recorrente), foi justificadamente abordada e identificada pelo agente público, que a autuou com fulcro na infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito (ID. 33190744). Incontroversa a recusa da requerente em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrada no Auto de Infração no YE01362425.

IV. Nos moldes do entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula 16), a recusa do condutor de veículo abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito, independentemente da elaboração de Auto de constatação, porquanto prescinde de demonstração da condição de embriaguez do condutor (Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1234458, DJE: 18/3/2020; 2a TR, acórdão 1235327, DJE: 17/3/2020; 3a TR, acórdão 1237485, DJE: 10/4/2020).

V. Nesse quadro fático-jurídico (Auto de infração fundamentado no art. 165-A do Código de Trânsito - recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia), não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porquanto irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013, do CONTRAN.

VI. No que concerne à alegada inconstitucionalidade, a de se considerar que os diplomas legais editados pelo Poder Público gozam de presunção de legitimidade e constitucionalidade (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 1144247, DJE: 5/1/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1266301, DJE: 30/7/2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1305422, DJE: 14/12/2020).

VII. No mais, por falta de expressa determinação da Corte Suprema (RE 1224374, Tema 1.079 – STF), não há de se falar em suspensão do curso processual, tampouco em inconstitucionalidade da aludida norma, que, de certo modo busca coibir a direção de veículo por condutores que tenham ingerido bebida alcoólica e que, nesta condição, possam causar danos a si próprios e a terceiros.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).